Tribunal: STF
Processo: RHC 252063
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 952.239/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO LEGALMENTE PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o pedido de habeas corpus não pode ser conhecido, uma vez que foi impetrado de forma concomitante com a interposição de recurso especial perante a Corte de origem, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 4. Em vez de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ. 5. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 24, p. 1)



    O recorrente narra haver sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11. 343/2006. (eDOC 27)



    Entende que a condenação causa-lhe constrangimento ilegal, haja vista que a denúncia ampara-se em provas obtidas mediante invasão domiciliar fora das hipóteses constitucionalmente permitidas. 



    Por outro lado, sustenta que tem direito à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio e, consequentemente, a absolvição do Recorrente por ausência de provas válidas; 2. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente redução da pena. 3. Caso ainda mantida a condenação, a fixação do regime inicial semiaberto, conforme jurisprudência consolidada”. (p. 13-14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, conforme a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Apreensão de sacola abandonada pelos réus, de "41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 17,55 gramas; 01 (uma) pedra de cocaína sob a forma de crack pesando 0,14 gramas; e 130 (cento e trinta) poções de maconha, com peso líquido de 883,6 gramas". Corréu capturado que indicou o nome e endereço do comparsa que empreendeu fuga. Ingresso dos policiais no domicílio do réu, onde foi realizada a prisão em flagrante. Condenação confirmada pelo TJSP. Pleito de absolvição por nulidade das provas obtidas e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ordem indeferida liminarmente pelo STJ. Agravo regimental não conhecido. Alegada ilicitude das provas obtidas. Inviolabilidade de domicílio. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Afastamento do tráfico privilegiado em razão do envolvimento do Recorrente com atividade criminosa: quantidade e variedade de drogas apreendidas, modus operandi e existência de outras ações em curso por delito idêntico. Fixação do regime fechado. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso”. (eDOC 53, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental pelos seguintes fundamentos:



    “O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, da análise dos autos, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    [...]



    Ocorre que, neste agravo regimental, em vez de rebater tais fundamentos, o agravante se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ. 



    Com efeito, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020)”. (eDOC 24)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, é o caso dos autos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou válida a busca e apreensão, amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Leonardo Roberto, por sua vez, disse que estava dormindo quando um policial invadiu sua residência e o acusou da prática do comércio espúrio. Sequer sabia do que se tratava, pois não cometeu crime algum. Conduzido à delegacia, encontrou “um rapaz que conhecia somente de vista”, pelo qual foi apontado como proprietário das drogas, sem qualquer razão (disponível no e-SAJ fl. 159). 



    As versões dos apelantes não se sustentam.



    Isso porque os policiais militares Danilo Luiz Dias Miguel e Ricardo Borges Fracarolli, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão das drogas, narraram os fatos de forma harmônica e segura. Realizavam operação em conhecido ponto de tráfico do conjunto Zaira Pupim e observaram a movimentação dos réus, que faziam contatos característicos de venda de drogas com outras pessoas: iam até uma cerca, mexiam em uma sacola e retornavam ao local de venda. Notificaram a viatura de apoio após dois indivíduos em uma moto entrarem no conjunto habitacional, ao que tudo indica, para comprar entorpecentes. Ao perceberem a presença da guarnição, os apelantes se dispersaram em fuga, mas William foi capturado. Em busca pessoal foram encontrados 01 (uma) porção de maconha e dois eppendorfs de cocaína; indagado, ele confessou informalmente a mercancia espúria, alegando que precisava de dinheiro para pagamento de pensão. Questionado sobre a identidade do comparsa, respondeu que era “Tin Tin” (Leonardo Roberto), já conhecido nos meios policiais. Próximo ao cercado foi localizada uma sacola contendo 96 (noventa e seis) porções de maconha, embaladas “em forma de corrente”; 32 (trinta e duas) porções da mesma droga em pedaços maiores, semelhantes ao que foi encontrado na posse de William; 40 (quarenta) pinos de cocaína e 01 (uma) pedra de crack. Prosseguindo nas diligências, deslocaram-se à casa de Leonardo Roberto e o prenderam, não obstante sua negativa de participação no crime. Esclareceram que o imóvel fica a aproximadamente 01 (um) quilômetro do local do fato e nada de ilícito foi encontrado em seu interior. Não se recordaram, inicialmente, de detalhes sobre o horário exato dos fatos e a função exercida por cada um dos réus nos atos de comércio. Depois, Ricardo se lembrou de que a campana e as abordagens ocorreram à noite e foi William quem apontou Leonardo Roberto como a pessoa que cedia as drogas e o local para o comércio de drogas. Pontuaram, ainda, que tinham boa visualização a partir do posto estratégico de onde acompanharam a ação dos acusados (disponível no eSAJ fl. 159).



    Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer . 



    Anote-se, pois importante, que não há nos autos qualquer indício de animosidade entre os policiais e os apelantes; e nenhum motivo concreto foi apontado pela defesa que justificasse uma falsa acusação. Ademais, a idoneidade da versão apresentada pelos agentes públicos é presumida, cabendo à defesa comprovar sua imprestabilidade no caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu.



    [...]



    Nem se alegue, ademais, que o édito condenatório se fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação em afronta ao artigo 155 do CPP , pois, como visto, estes foram devidamente corroborados em Juízo pela prova oral (disponível no eSAJ fl. 159), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, bem como a considerável quantidade e variedade de entorpecentes aliada à forma profissional como eles estavam acondicionados (41 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 17,55 gramas; 01 pedra de cocaína sob a forma de crack pesando 0,14 gramas; e 130 poções de maconha, com peso líquido de 883,6 gramas cf. fotografias de fls. 23/24 e laudo de fls. 25/28)”. (eDOC 5, p. 6-9)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, consoante se depreende das provas dos autos, os policiais militares “em operação em conhecido ponto de tráfico do conjunto Zaira Pupim, observaram a movimentação dos réus, que faziam contatos característicos de venda de drogas com outras pessoas: iam até uma cerca, mexiam em uma sacola e retornavam ao local de venda”. Ao avistarem os policiais, os suspeitos empreenderam fuga, sendo o corréu William capturado. Em sua posse, os policiais encontraram considerável quantidade e variedade de drogas. Na ocasião, William delatou Leonardo como sendo “a pessoa que cedia as drogas e o local para o comércio de drogas”. Com essa informação e tratando-se de flagrante de crime permanente, os policiais procederam à busca e apreensão domiciliar, considerada plenamente válida.



    Noutra seara, o Tribunal de origem afastou o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos:



    “Na derradeira etapa, inviável o reconhecimento do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do artigo 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, William e Leonardo Roberto embora primários “estão envolvidos com atividades criminosas” porque traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, considerável quantidade e variedade de entorpecentes porcionados e embalados de forma profissional (41 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 17,55 gramas; 01 pedra de cocaína sob a forma de crack pesando 0,14 gramas; e 130 poções de maconha, com peso líquido de 883,6 gramas cf. fotografias de fls. 23/24 e laudo de fls. 25/28); circunstâncias concretas que levam à conclusão de que, com habitualidade, recebem os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comerciá-los no varejo em porções. Afinal, “ponto de tráfico” significa “ponto de comércio ilícito” que entre suas medulares características traz o “meio de vida à margem da legalidade”, a “organização e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia”, a “disputa clandestina do sítio utilizado na atividade” e a “freguesia viciada”. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo . 



    Não bastasse, tanto Leonardo Roberto quanto William têm contra si ações penais em andamento por delitos idênticos, dado que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, permite concluir que possuem estruturação no meio delitivo e se dedicam às atividades criminosas, consoante assente entendimento do C. STJ16 . 



    Destarte, à míngua de outras modificadoras, as reprimendas resultam definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo para cada réu”. (eDOC 5, p. 10-11)



    Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    No caso do paciente, o redutor foi negado porque “embora primários ‘estão envolvidos com atividades criminosas’ porque traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, considerável quantidade e variedade de entorpecentes porcionados e embalados de forma profissional”.



    A referida justificativa não proporciona o entendimento de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. 



    Ademais, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não afastam, por si sós, a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 177670 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 23.9.2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206716 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 18.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de oficio (art. 192 do RISTF) para determinar ao juízo que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar que considerar adequado, fundamentadamente. Caberá ao magistrado ajustar o regime prisional e analisar possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente